Tribunal: TJDFT
Processo: 0732712-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JUSTO IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REVELIA. MATÉRIA DE DEFESA NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece dos documentos acostados em sede recursal, se não se tratam de documentos novos e não há justificativa acerca da impossibilidade de juntá-los oportunamente, em inobservância ao art. 435, parágrafo único, do CPC.
2. A matéria de defesa não arguida oportunamente, salvo a de ordem pública, não pode ser conhecida pelo Tribunal, se deduzida apenas em apelação, por preclusão da matéria de fato ou por constituir inovação recursal.
3. Em regra, o imperfeito cumprimento de contrato, por si só, não ocasiona o direito de reparação por dano moral, pois o inadimplemento, total ou parcial, constitui fato que pode ocorrer na vida em sociedade, e que não importa ofensa à dignidade humana. Nada mais que um dissabor que pode ou não ocorrer no trato comercial, diante de negócios ou interesses frustrados ou retardados. No caso, diante da inexistência de vínculo a ensejar a retenção dos valores em conta salário, presente a reparação cível, visto que o banco não logrou êxito em provar qualquer excludente de responsabilidade, cabendo ressaltar que, por sua ineficiência, não evidenciou a contratação levada a efeito no momento oportuno.
4. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, razoável e proporcional, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
5. Apelação conhecida em parte e, nesta parcela, não provida.